Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, pela prática, em concurso material, de dois crimes de ameaça e um de desacato, todos devidamente qualificados e agravados por circunstâncias legais. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção, fixação de regime mais brando e isenção de custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e desacato; (iii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena e (iv) isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por provas documentais, depoimentos das vítimas e testemunhas, e gravações audiovisuais, todas colhidas sob o crivo do contraditório.
A embriaguez voluntária do réu não afasta a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de ameaça e desacato atingem bens jurídicos distintos e não guardam relação de dependência entre si.
Correta a fixação do regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade dos delitos, especialmente por terem sido cometidos contra os próprios pais idosos.
A condenação ao pagamento das custas processuais é devida, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução eventual análise de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação por crimes de ameaça e desacato é compatível com a coexistência de condutas autônomas e bens jurídicos distintos, sendo inaplicável o princípio da consunção. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade, e a fixação do regime semiaberto, sem substituição ou suspensão da pena, é adequada diante das circunstâncias do caso.